Tribunal: TJDFT
Processo: 0740226-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PROCESSO. INGRESSO DO BACEN E DA UNIÃO NA LIDE. RENOVAÇÃO DE DISCUSSÃO DE TEMAS PRÓPRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que falar em suspensão do feito, com base no Tema no 1075 do STF, quando a matéria não se encontra pendente de apreciação, existindo inclusive decisão preclusa quanto ao assunto.
2. Havendo solidariedade entre os devedores, é garantido ao credor o direito de optar contra quem deseja demandar, se contra um ou alguns devedores, total ou parcialmente (CPC/2015 275 e CC 779), razão pela qual não há que se falar em litisconcórcio necessário.
3. Ajuizado o cumprimento de sentença em desfavor do Banco do Brasil, afasta-se a aplicação do art. 109 da Constituição Federal, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal.
4. Observa-se a preclusão consumativa do tema consumerista, posto que a discussão é própria da fase de conhecimento e tampouco foi aventada na discussão do título judicial exequendo.
5. Não se conhece de argumentos novos, não apresentados nos autos de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição
6. A jurisprudência sedimentou que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Ademais, o laudo pericial cumpriu exatamente os termos da sentença liquidanda.
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.